Tribunal: TJPA
Processo: 0817479-56.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817479-56.2021.8.14.0006

APELANTE: AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, objetivando tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo

– atestando que as 21 (vinte e uma) porções encontradas em poder do apelante, pesando 59,5g (cinquenta e nove gramas e cinco decigramas), continham cocaína -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do dele, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCÊS (ID – 13972286),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID – 13972280), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer tão somente a
absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 13972292), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 15724844, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 13972224) o seguinte:

“Noticia a peça policial que, em data de 10 de dezembro de 2021, por volta das 08h00min, uma equipe policial, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva, referente aos autos nº 0817035-23.2021.8.14.0006, deu voz de prisão ao ora denunciado, Ailton do Socorro Felix das Mercês, quando este saiu de sua residência, situada no bairro do Quarenta Horas, nesta cidade.

Digno Magistrado, realizada a busca pessoal no preso, ora denunciado, porém nada foi encontrado. Em seguida, a fim de dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, a equipe policial adentrou o imóvel de Ailton do Socorro Felix das Mercês, localizado na Estrada do Quarenta Horas, no Residencial Jardim Paraíso, Quadra 08, nº 03, nesta cidade, ocasião em que perceberam que o filho do ora denunciado, o nacional Gleivison Pereira das Mercês, tentou descartar uma bolsa preta, saindo de um quarto em direção à cozinha da residência com a mesma.

Douto Julgador, suspeitando de tal atitude, os policiais revistaram a bolsa, ocasião em que encontraram os seguintes itens: 19 (dezenove) trouxinhas de substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, 1 (uma) porção média de substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, 1 (uma) porção em pó esbranquiçada com aspecto de material entorpecente, 2 (duas balanças de precisão, a quantia de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) e 3 (três) varetas de limpar armamento .40, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, incluso às fls. 37 (Id. Num. 46342487).

Dados os fatos, caracterizadores do tráfico de drogas, a equipe policial conduziu o ora denunciado para a Seccional da Cidade Nova, a fim de realizar os devidos procedimentos legais. (...)”

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 13972280), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de absolvição por insuficiência de provas, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
, auto circunstanciado de busca e apreensão, laudo pericial de análise de droga de abuso – provisório nº 2021.01.005053-QUI, todos constantes do ID – 13972126, e
laudo toxicológico definitivo nº 2021.01.005249-QUI
(ID – 13972270), atestando que a substância contida nas
21 (vinte e uma) porções
encontradas em poder do recorrente, pesando
59,5g
(cinquenta e nove gramas e cinco decigramas), era
COCAÍNA
.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, os policiais militares RODRIGO PAGGI e MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA confirmaram a versão apresentada perante a autoridade policial, relatando que, no dia do fato, cumpriam mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva, expedido na Comarca de Castanhal, ocasião em que encontraram cocaína dentro de uma bolsa que estava na residência do réu.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou os fatos a ele imputados. Contudo, tal negativa encontra-se isolada nos autos.

Com efeito,
extrai-se da prova oral que
, de fato, o
recorrente praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
preso em flagrante em poder de
uma razoável quantidade de
cocaína
,
fracionada
em porções próprias à comercialização.

Vale lembrar que, para a configuração do crime em questão,
não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o réu “tinha em depósito” e “guardava” várias porções de cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Isto posto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na suficiência dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação
e na possibilidade de revisão da matéria fático-probatória em habeas corpus.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada na via do habeas corpus, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A alegação de confissão informal aos policiais não foi acolhida, pois o paciente não confessou os fatos em sede policial ou judicial.

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE.
RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, em regime semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

Belém, 26/08/2025